Tribunal: TJSP
Processo: 1502031-94.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Absolvição por falta de provas ou por ausência de perigo, aplicando-se o princípio in dubio pro reo ou a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB - Inocorrência – Materialidade delitiva e autoria bem demonstradas – Embriaguez constatada pela prova oral e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Absolvição por falta de provas ou por ausência de perigo, aplicando-se o princípio in dubio pro reo ou a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB - Inocorrência – Materialidade delitiva e autoria bem demonstradas – Embriaguez constatada pela prova oral e pericial, sendo que, eventual discrepância entre o teste do etilômetro e o exame toxicológico, não significa dizer ausência de responsabilidade criminal do réu, até porque, ambas as medições deram resultado superior ao legalmente permitido – Ademais, o réu confessou o delito nas duas fases da persecução penal, corroborado, ainda, pela palavra firme e substancial do policial militar – Decisão mantida - Ademais, trata-se de crime de perigo abstrato – Dosimetria, contudo, que merece pequenos reparos, reduzindo-se a pena acessória, que deve obedecer os mesmos critérios utilizados para a fixação da pena principal, a teor do art. 293 do CTB, devendo, ainda, a prestação pecuniária ser reduzida ao pagamento de 1 salário-mínimo, mais condizente com a situação econômica do réu – Regime inicial aberto adequadamente estabelecido – Deferimento da justiça gratuita em favor de réu – Hipossuficiência financeira comprovada, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais – Recurso parcialmente provido.